Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-74.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010141-74.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IDALIO BRASIL DE SOUZA NETO - CPF: 116.374.257-08 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, o qual manteve a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

O que se tem de importante para a compreensão e para o deslinde da controvérsia é que a parte promovente propôs a presente ação visando indenização material e moral decorrente de falha na prestação do serviço da instituição financeira, que acabou por liberar os valores bloqueados a pedido em decorrente de fraude praticada por estelionatários.

Isso porque a parte promovente celebrou compra e venda de veículo com terceiros e efetuou transferência bancária no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil reais e setecentos reais), todavia após perceber a fraude solicitou o bloqueio dos valores e conta da destinatária, o que fora feito. No entanto, apesar da abertura do processo administrativo e bloqueio de parte dos valores na conta de destino, um outro preposto da instituição financeira, por erro, teria feito o desbloqueio da transação, causando a liberação dos valores.

Com efeito, a despeito de inexistir vinculação da instituição financeira com a transação realizada, não havendo falha nesse sentido, é indiscutível que praticou falha na prestação do serviço ao realizar o desbloqueio da conta e dos valores, mesmos após a abertura de processo administrativo e apresentação de Boletim de Ocorrência. Há falha na prestação do serviço ao realizar, a contragosto do consumidor, que requereu e formalizou a abertura de processo administrativo, o desbloqueio da conta e a liberação dos valores solicitados.

Assim fundamentou o magistrado de origem:

Extrai-se dos autos que a parte autora pretende a restituição de valores liberados indevidamente, mesmo após bloqueio efetuado em processo administrativo do banco, na quantia de R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), e ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Contestando a inicial, o réu alegou que cumpriu com todas as suas obrigações, que para o banco réu, este apenas cumpriu com as transações para fins de efetivar o negócio jurídico, que posteriormente o autor desconfiou do negócio realizado, sendo uma situação que foge do conhecimento do requerido, que apenas com as alegações de possível golpe, a gerente acatou todas as providências necessárias, procedendo no bloqueio do valor a ser transferido, que o desbloqueio do valor se deu por outro gerente que apenas cumpria suas atribuições, sem tomar conhecimento que se tratava de um estelionatário.

De outro norte, a parte reclamante juntou documentos que atestam os fatos narrados, quais sejam, boletim de ocorrência relatando a fraude, e-mails enviados à gerência da agência de destino e extratos que demonstram as transações fraudulentas.

Vê-se que a pretensão da parte autora deve ser acolhida, uma vez que o pedido inaugural encontra-se devidamente instruído, já que restou suficientemente demonstrado que houve fraude na transação comercial, que foi comunicada a tempo para a parte reclamada, a qual procedeu ao bloqueio, porém, de forma injustificada, um preposto do banco requerido efetuou o desbloqueio dos valores em favor do suposto estelionatário.

No caso dos autos, aparentemente a parte autora assim como a ré foram vítimas de fraude. No entanto, tal situação não a exime de responsabilidade, uma vez que restou evidente nos autos sua culpa, visto que não tomou a devida cautela para evitar este tipo de fraude em seu sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo havido falha na prestação do serviço com a liberação de valores bloqueados, mesmo após abertura de processo administrativo, de rigor o reconhecimento de responsabilidade objetiva pelo dano material e moral suportado. Ao promover a liberação dos valores, mesmo após o bloqueio requerido, concorreu a instituição financeira para a ocorrência de dano material, assim como para o dano moral suportado, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Isto posto, acompanho o voto proferido pelo magistrado Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022